Tribunal: TJDFT
Processo: 0751097-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751097-26.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: MAIARA ALVES BARBOSA AGRAVADO: ADEVALDO TEIXEIRA LIMA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G. A. B., representada por sua genitora MAIARA ALVES BARBOSA, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Execução de Título Judicial n. 0710809-55.2022.8.07.0005, promovida pela agravante em desfavor de ADEVALDO TEIXEIRA LIMA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 174504596 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa de ativos financeiros ao sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada. Destacou que no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida, tendo a secretaria que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta, em síntese, que foram realizadas pesquisas junto aos sistemas postos à disposição do Juízo, que restaram infrutíferas. Afirma que a consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada na modalidade simples, não tendo sido utilizada a ferramenta reiterada. Afirma que a decisão de primeira instância atenta contra a efetividade da ação executiva e que a utilização da ferramenta de reiteração automática na funcionalidade "teimosinha" possui maior eficiência e celeridade na constrição de ativos financeiros do executado. Colaciona precedentes deste e. Tribunal de Justiça salvaguardando o direito de realização da sistemática da reiteração automática. Ao final, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, com a finalidade de obter informações acerca da existência de valores em conta bancária do executado. No mérito, postula o provimento do presente recurso, para, confirmando a tutela recursal pretendida, reformar a decisão objurgada. Sem preparo, em razão da agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 134763292 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Cinge-se a controvérsia em aferir a possibilidade de consulta ao sistema SISBAJUD, por meio de ferramenta eletrônica voltada à reiteração automática de ordens de bloqueio, conhecida como “teimosinha”, em busca de bens penhoráveis do devedor. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. Trata-se de ferramenta que agiliza os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vêm se posicionando no sentido de reconhecer a possibilidade de reiteração de pesquisa ao sistema SISBAJUD, desde que configurada a razoabilidade do requerimento da medida, o que demanda análise casuística. No sentido de que é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, quando atendido o princípio da razoabilidade, colaciono julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: "Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line" (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada. 5. Rever o entendimento consignado pelo acórdão recorrido requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". FUNCIONALIDADE QUE RACIONALIZA OS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS E AGREGA EFETIVIDADE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEFERIMENTO. I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado. II. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. III. Não há fundamento para a recusa da utilização de mecanismo que favorece o bloqueio de ativos financeiros do executado e, por conseguinte, empresta maior efetividade à jurisdição executiva, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1766285, 07050785920238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O SISBAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1665895, 07410806220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção1 ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor. Pondera-se que, no caso em apreço, já foram realizadas consultas por meio dos sistemas informatizados colocados à disposição do Poder Judiciário, porém todas restaram infrutíferas. A pesquisa realizada no SISBAJUD registrada nos autos se deu em agosto de 2023, na modalidade simples (ID 168416810 dos autos de origem. O Código de Processo Civil, em seus artigos 5o e 6o, exorta as partes e o Estado-juiz à observância dos preceitos de cooperação e boa-fé. Não pairam dúvidas que, por integrar informações, a utilização do SISBAJUD proporciona economia, maior celeridade e efetividade às demandas judiciais, de modo que a negativa da diligência - que nunca ocorreu na modalidade reiterada - não atende aos princípios da cooperação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Evidencia-se, por conseguinte, a probabilidade do direito da agravante no aspecto. Por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Dessa forma, no caso em exame, considerando que se trata do primeiro pedido de consulta ao SISBAJUD formulado pela parte exequente na modalidade reiterada, mostra-se razoável a consulta ao sistema de pesquisa disponível ao Juízo. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para o fim de determinar a realização de consulta ao sistema SISBAJUD, de forma reiterada, na modalidade teimosinha, pelo período de 30 (trinta) dias. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2023 às 10:25:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _________________________ 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205.